Tribunal: TJSP
Processo: 1005155-50.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATROPELAMENTO – VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS – PENSÃO MENSAL
- É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito;
- Evidente o dano moral

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATROPELAMENTO – VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS – PENSÃO MENSAL
- É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito;
- Evidente o dano moral experimentado pelos filhos da vítima, que eram menores de idade à época dos fatos, que faleceu quando contava com apenas 26 anos de idade, ficaram privados do relacionamento entre pai e filho, sendo oportuno salientar, ainda, que a morte de deu de forma traumática, ou seja, e grave acidente de trânsito.
- A pensão é devida em favor dos filhos da vítima, em quantia equivalente a 1/3 do que a vítima auferia mensalmente, considerando-se, assim, que 1/3 do valor referente aos seus proventos era utilizado pelo próprio do falecido (cfr. Recurso Especial n. 1.112.849/RJ, do Superior Tribunal de Justiça), devendo referida quantia ser paga aos filhos até que estes completem 25 anos de idade (REsp 267513/BA).
RECURSO DA CORRÉ LITUCERA PARCIALMENTE PROVIDO
RECURSO DA CORRÉ IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095600
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005155-50.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes/apelados
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA e ESTRE AMBIENTAL S.A., são
apelados HENRI GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA),
CAMILA ALMEIDA DE CAMPOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e GUSTAVO
ALMEIDA DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
"RECURSO
DA
CORRÉ
LITUCERA
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CORRÉ IMPROVIDO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005155-50.2015.8.26.0451
APELANTE: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA; ESTRE AMBIENTAL S.A
APELADOS: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA; ESTRE AMBIENTAL S.A;
HENRI GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS, CAMILA ALMEIDA DE CAMPOS e GUSTAVO
ALMEIDA DE CAMPOS
COMARCA: PIRACICABA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI
(cn)
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA ATROPELAMENTO
VÍTIMA FATAL DANOS MORAIS PENSÃO MENSAL
- É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito
Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto
lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e
diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito;
- Evidente o dano moral experimentado pelos filhos da vítima, que
eram menores de idade à época dos fatos, que faleceu quando
contava com apenas 26 anos de idade, ficaram privados do
relacionamento entre pai e filho, sendo oportuno salientar, ainda,
que a morte de deu de forma traumática, ou seja, e grave acidente
de trânsito.
- A pensão é devida em favor dos filhos da vítima, em quantia
equivalente a 1/3 do que a vítima auferia mensalmente,
considerando-se, assim, que 1/3 do valor referente aos seus
proventos era utilizado pelo próprio do falecido (cfr. Recurso
Especial n. 1.112.849/RJ, do Superior Tribunal de Justiça),
devendo referida quantia ser paga aos filhos até que estes
completem 25 anos de idade (REsp 267513/BA).
RECURSO
DA
CORRÉ
LITUCERA
PARCIALMENTE
PROVIDO
RECURSO DA CORRÉ IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.1004/1016, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
inicial, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento: (i) de R$ 99.800,00 para cada
um dos três autores, a título de danos morais; (ii) de pensão mensal de 1/3 correspondente
aos presumíveis gastos pessoais do próprio falecido, de maneira que corresponderá a 2/3 de
seus vencimentos líquidos a partir do óbito, repartida em idêntico percentuais para cada
autor, fixando-se como termo final da obrigação para com os autores Henri Gabriel e
Gustavo, a data em que completarão 25 anos de idade, momento em que a pensão deverá

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005155-50.2015.8.26.0451
ser integralmente paga à coautora Camila e até a data em que o falecido completaria 74,4
anos de idade ou a data em que esta falecer, o que ocorrer primeiro, desde que não haja
novo casamento ou união estável; (iii) uma pretensão da título de 13o salário, anualmente,
bem como o acréscimo de 1/3 de férias.
Por força da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.
Entendeu o I. Magistrado a quo que restou claramente demonstrada a
responsabilidade de ambas as rés e a inexistência de concorrência de culpa pelo finado
Tiago, haja vista que as testemunhas informaram que a iluminação do local dos fatos era
precária, aspecto que acabou dificultando a visualização por parte do motorista da Litucera,
e que os ruídos das máquinas que operavam no local dificultavam as condições de boa
audição. Afirmou que o caminhão da Litucera estava com o sinalizador sonoro da marcha ré
inoperante, assim apurado em perícia e também informado por testemunhas. Asseverou que
a prova existente não permite afirmar se a livre circulação de pessoas estranhas à corré
Estre é autorizada.
Irresignadas, as rés apelaram (fls.1043/1105 e 1108/1136)
Aduziu a corré Litucera, em suma, que a r. sentença comporta reforma.
Afirmou que a r. sentença deixou de observar o conjunto probatório trazido aos autos.
Observou que em momento algum se menciona a obrigatoriedade do aviso sonoro de
marcha ré, motivo pelo qual a falta do equipamento não poderia ter sido utilizada como
motivação para imputação de culpa à ré. Disse que, por não se tratar de via pública, o
Código de Transito Brasileiro não pode ser aplicado para casos de aterro sanitário.
Demonstrou que a condenação dos danos morais é ultra petita, pois os autores pleitearam o
correspondente a 300 salários mínimos à época da distribuição da petição inicial, o que
totalizaria em R$236.400,00. Alegou que as vítimas conheciam as dificuldades enfrentadas
pelos motoristas naquele local, assumindo a responsabilidade pela imprudência e falta de
atenção à segurança. Por fim, aduziu que a pensão mensal não pode ser considerada válida,
haja vista que aquele seria seu primeiro dia de trabalho, não podendo ser considerado o
valor do salário para fins de contabilização do pedido.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005155-50.2015.8.26.0451
Aduziu a corré Estre, em suma, que a r. sentença comporta reforma. Afirmou
que a culpa e responsabilidade pelo referido acidente recai somente sobre a corré Litucera,
na figura de seu motorista, uma vez que este agiu de forma imprudente, agindo sem cautela.
Disse que não possui participação no ocorrido, pois não deu causa alguma ao
acontecimento.
Processado os apelos com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça se manifestou a fls. 1193/1202, pelo NÃO
provimento dos recursos.
É a síntese do necessário.
Trata-se ação indenizatória movida por Henri Gabriel Almeida de Campos,
Gustavo Almeida de Campos e Camila Almeida de Campos em face de Litucera Limpeza e
Engenharia Ltda. e Estre Ambiental S/A, em que pretendem os autores a condenação das
rés ao pagamento de pensão mensal, além de indenização por danos morais, em razão da
morte do seu genitor e marido.
Infere-se dos autos que Tiago de Campos foi atropelado pelo caminhão de
propriedade da empresa Litucera, no pátio de trabalho da segunda ré (aterro sanitário),
empresa Estre Ambiental. O veículo, ao manobrar em marcha ré para descarregar o material
de resíduos sólidos, não observou que a vítima estava trabalhando no local, vindo a
atropelar e vitimar o pai dos autores.
Pois bem.
A responsabilidade das corrés é patente. Ficou largamente comprovado que o
motorista agiu de forma NEGLIGENTE, na medida em que não observou a orientação do
funcionário do aterro, no momento da realização da marcha ré, para que seguisse em forma
retilínea, já que efetuou curva, de forma brusca, vindo a atingir o genitor dos autores (fls.
102/105).

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005155-50.2015.8.26.0451
Isto porque cabia a ele a responsabilidade pela condução do veículo,
devendo verificar todos os espelhos retrovisores, manter velocidade segura e controlar o
veículo, não bastando apenas dar marcha-ré sem orientação. Permanecia do motorista o
risco de sua atividade.
Não é razoável impor à vítima o ônus do dano. Há muito o legislador
estabeleceu que “o objetivo [da responsabilidade civil] não é descobrir um culpado, mas
assegurar a reparação de um prejuízo” (MARIO MOACYR PORTO. O Ocaso da Culpa como
Fundamento da Responsabilidade Civil, 1987, p. 21). Nesse sentido, a lição do i. professor
Carlos Roberto Gonçalves:
"Hoje, no entanto, em razão dos novos rumos da
responsabilidade civil, que caminha no sentido da responsabilidade objetiva,
buscando dar melhor proteção à vítima de modo a não deixá-la irressarcida,
valendo-se, para alcançar esse desiderato, dentre outras, da teoria do
exercício de atividade perigosa, considerando-se como tal o uso de veículos
para cômodo do proprietário, observamos uma tendência cada vez maior no
sentido de não se admitir a exclusão da responsabilidade em acidentes
automobilísticos em casos de fortuito interno (problemas ou defeitos ligados à
máquina e ao homem)" (in Responsabilidade Civil, 12a ed., Ed. Saraiva, p.
864).
Os fatos narrados não permitem concluir a tese da culpa exclusiva, evidente
que a narrativa se insere no risco da atividade. Nos exatos termos do artigo 68, §2o, do
Código de Trânsito brasileiro, competia ao condutor do veículo da ré a certeza de que o
reinício da marcha do caminhão era seguro, notável a assunção do risco diante das
circunstancias do local dos fatos, conhecido dos prepostos da ré. Ilidível, pois, o dever de
indenizar (artigos 186 e 927, do Código Civil).
Ademais, os colegas funcionários do falecido avisaram o motorista, que
engatou NOVA MARCHA, passando novamente por cima dos corpos dos funcionários.
Apenas o pai dos autores faleceu.
Aqui, destaca-se também que o alarme sonoro de seu caminhão estava

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005155-50.2015.8.26.0451
INOPERANTE, no momento da manobra de “marcha ré”, o que, na escuridão da noite,
impediu que a vítima se atentasse para o veículo em sua direção e se protegesse.
Por outro lado, também ficou comprovado nos autos que não havia
iluminação adequada bem como espaço suficiente para a manobra dos caminhões,
responsabilidade que seria, portanto, da segunda corré, empresa Estre, proprietária do
aterro sanitário.
É certo, portanto, o dever de indenizar.
Evidente que os autores (crianças) sofreram grave ofensa aos seus direitos
de personalidade. Viram-se impedidos de conviver com seu pai, que teve sua vida
ceifada de forma violenta, inesperada e intempestiva e MUITO JOVEM (apenas 26 anos
de idade). Evidentemente desnecessária a prova de que tal fato lhes causou grave dano que
comporta reparação, afinal, trata-se da morte inesperada, ocorrência que afeta os familiares
de maneira única, irremediável.
A inicial pugnou pela condenação em danos morais em R$236.400,00, valor
total. No entanto, a r. sentença fixou a indenização no valor de R$99.800,00 para cada um
dos 3 autores, o que totaliza R$299.400,00. Nesse ponto, portanto, a r. sentença se mostrou
EXTRA PETITA, de modo que o valor de indenização por danos morais DEVE SER
REDUZIDO, para que se adeque aos limites objetivos da demanda, fixando em R$78.800,00
para cada um dos autores.
Quanto à pensão, esta é devida em favor dos filhos da vítima, em quantia
equivalente a 1/3 do valor referente ao salário mensal da vítima, necessário para seu
sustento (cfr. Recurso Especial n. 1.112.849/RJ, do Superior Tribunal de Justiça), devendo
referida quantia ser paga aos filhos até que estes completem 25 anos de idade (REsp
267513/BA).
Destarte, DOU PARCIAL provimento ao recurso da corré Litucera Limpeza e
Engenharia Ltda., para que seja reduzido o valor de indenização por danos morais, para
R$78.800,00 (setenta e oito mil, oitocentos reais), para cada um dos 3 autores.

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005155-50.2015.8.26.0451
Ainda, NEGO PROVIMENTO ao recurso da corré Estre Ambiental.
No mais, mantenho o ônus da sucumbência.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora